Tribunal: TJDFT
Processo: 0023346-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. ERRO MATERIAL. RIGOR EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. Da análise da petição que requereu o cumprimento de sentença, vê-se que ela foi proposta em face do DFTRANS e DETRAN-DF, referente à execução de honorários sucumbenciais fixados em acórdão, e que o demonstrativo do débito contém discriminação do índice de correção monetária, dos juros e termo inicial e final de sua incidência, conforme planilha apresentada.
2. Segundo o art. 321 do CPC o juiz deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Na hipótese, a determinação para instruir a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, foi cumprida pela parte.
3. As divergências apontadas na sentença configuram erro material, que não prejudica a análise e entendimento da petição. É dizer, da simples leitura da peça é possível compreender que se trata de “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, e que, portanto, seguirá o rito do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo de rigor excessivo o indeferimento prematuro da petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.